Tribunal: TJDFT
Processo: 0706130-44.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. REVOGAÇÃO EM SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS REFERENTES A PERÍODO ANTERIOR A EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 621, DO STJ.
1. “Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade”, nos termos dispostos no enunciado da Súmula 621 do STJ.
2. Não são passíveis de execução os alimentos provisórios que tenham sido revogados por sentença que decreta o divórcio das partes e julga improcedente o pedido de fixação dos alimentos, exonerando a obrigação alimentar deferida em caráter provisório.
3. Recurso não provido.